Tribunal: TJBA
Processo: 0000853-93.2015.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000853-93.2015.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s)
:
AUTO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

APELADO: ANA FRANCELINA BATISTA ANDRADE

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento de décimos terceiros salários, férias remuneradas acrescidas de um terço e saldos de salários, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da repercussão geral. A municipalidade sustenta a ausência de previsão legal para os pleitos e discute, equivocadamente, inexistente condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por sucessivas prorrogações configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF, autorizando o pagamento de verbas como 13º salário e férias com terço constitucional; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao reconhecer tais direitos sem respaldo legal expresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária desvirtuada pela repetição de prorrogações configura afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, autorizando o reconhecimento de efeitos trabalhistas limitados, nos termos da jurisprudência do STF.
O STF, no julgamento do RE 705.140 (Tema 916), estabelece que contratos nulos por ausência de concurso público geram apenas o direito ao pagamento pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS.
No julgamento do RE 1066677 (Tema 551), o STF afirma que o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional a servidores temporários depende de previsão legal ou contratual, ou da configuração de desvirtuamento da contratação, como no caso em exame.
Comprovado o desvirtuamento da contratação da autora entre 2009 e 2011, é legítima a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.
Inexiste condenação por danos morais na sentença, o que torna inócua a alegação recursal nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prorrogação sucessiva de contrato temporário firmado com a Administração Pública configura desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando o reconhecimento do direito ao 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional, conforme fixado no Tema 551 do STF.
Contratações nulas por ausência de concurso público geram apenas os efeitos jurídicos expressamente reconhecidos pelo STF no Tema 916, quais sejam: pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e levantamento do FGTS.
A ausência de condenação por danos morais torna insubsistente a alegação recursal nesse ponto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, APL 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000853-93.2015.8.05.0187,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ERICO CARDOSO

e como Apelada
ANA FRANCELINA BATISTA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA